Tribunal: STF
Processo: HC 72260
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS CORPUS". LATROCINIO. REINCIDENCIA. REEXAME
DE PROVAS: INVIABILIDADE PROCESSUAL.
1.        Incensuravel a decisão que, devidamente fundamentada, fixou
a  pena dentro  dos parametros estabelecidos  na lei  para o crime de
latrocinio.
2.         A via estreita do "habeas corpus" não se presta ao reexame
de prova.
3.        "Habeas corpus" indeferido.